Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701337-27.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JAKSON INACIO MENDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público sobre os embargos de declaração interpostos pela parte ré. Após, conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator